Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727578-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRANDAO TURIBIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO BRANDÃO TURIBIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, que pretende impor ao banco agravado a suspensão dos débitos de diversos contratos de empréstimo em sua conta corrente, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central. Alega o agravante, em síntese, que sua renda está excessivamente comprometida com empréstimos tomados perante o banco agravado, inviabilizando a manutenção de sua subsistência digna, razão pela qual requereu à instituição a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central e no Tema de Recursos Repetitivos no 1085, mas que o pedido não restou acatado, dando ensejo ao ajuizamento da ação originária. Argumenta que comprovou a subsistência e extensão dos contratos de concessão de crédito mantidos com o banco agravado, com previsão de consignação de pagamento em conta corrente, e defende que: “O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP.” Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça em abono à sua tese e sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, ao argumento de que o periculum in mora está constatado em razão de estar com sua renda excessivamente comprometida para pagamento dos valores devidos ao banco agravado. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar que o banco agravado suspenda a cobrança das parcelas devidas nos contratos n° 20210629031; n° 20211551192; n° 20211597583; n° 20211602790; n° 20220696823; n° 20231449709; n° 20240736871; n° 20241451994; n° 20250216803; n° 0180662694; n° 0195849167; n° 0195939727; n° 04312921830; n° 2022646325, além do cartão de crédito com final no 2183, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 24046238). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois os elementos de prova colacionados pela agravante com a petição inicial não revelam a probabilidade do direito vindicado nos autos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco agravado. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios, ficando sujeito aos efeitos da inadimplência, incluindo encargos de mora, e ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Ademais, anteriormente a Resolução no 4.790/2020 do CMN, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695, do Conselho Monetário Nacional – CMN. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o agravante comprovou que solicitou formalmente ao banco agravado a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente (ID 234954520). Contudo, ainda assim, a análise detida dos autos denota que, no caso em apreço, não está suficientemente evidenciado o direito postulado pelo agravante. Isso porque a Instituição financeira já deferiu o pedido de cancelamento do débito automático do cartão de crédito que o recorrente pretende ter a exigibilidade suspensa em sede liminar (ID 234954523), e, ao que tudo indica, as demais operações de crédito que integram a postulação são referentes à crédito consignado em folha de pagamento. Destaco que, como bem observado pelo Juízo de origem, os documentos que instruíram a inicial não permitem a individualização dos 14 (catorze) contratos de concessão de crédito que o recorrente pretende revisar a forma de pagamento, tendo sido juntado apenas um extrato onde não são identificados os valores das parcelas de amortização, o número de parcelas pendentes, o saldo devedor, ou mesmo a forma de pagamento a obrigação pelo mutuário (ID 234954519). Infirmado a instruir adequadamente a postulação, o recorrente apresentou extrato simplificado de apenas dois contratos, um relativo à novação e outro à antecipação e décimo terceiro salário, onde não consta informações sobre a forma de pagamento (ID 238057790). E, pelo que se apura dos extratos bancários de ID 234954509 e seguintes, não existe qualquer lançamento de débito relativo a parcela de amortização de crédito bancário, mas apenas retenção dos juros do cheque especial, e da fatura do cartão de crédito, que já foi excluída do débito automático a pedido do recorrente. Em contrapartida, afere-se dos contracheques de ID 234954514 e seguintes do agravante que possui diversos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não comportam revisão na forma postulada nos autos de origem. Assim, considerando que não foi demonstrada a existência de débito de parcelas de contratos de concessão de empréstimo em conta corrente, mas apenas em folha de pagamento, e que já houve o cancelamento do débito automático das faturas de cartão de crédito pelo próprio banco agravado, não se constata probabilidade de provimento do recurso para alterar liminarmente a forma de pagamento dos 14 (catorze) contratos listados no recurso, sem mínima individualização das condições da contratação, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central e no Tema de Recursos Repetitivos no 1085. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o banco agravado, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator